Tribunal: TCU
Processo: 037.245/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria a Helenice Torres Pereira Silva (ato no 34744/2020, peça 3), submetido para fins de registro pela Universidade Federal de Lavras, ato esse cujo registro tácito foi reconhecido por meio do Acórdão 6072/2022-TCU-Primeira Câmara (peças 8 a 10), oportunidade em que esta Corte de Contas determinou à então Sefip (atual AudPessoal) a adoção dos procedimentos necessários com vistas à sua revisão de ofício, tendo em vista a identificação, nos proventos da interessada, da irregular percepção cumulativa de GADF e "quintos/décimos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. reconhecer a perda de objeto da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 6072/2022-TCU-Primeira Câmara , ante a exclusão da parcela impugnada dos proventos da interessada; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem; 9.3. autorizar o arquivamento destes autos.